Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-57.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005082-57.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LEOLINA MORAES MAITO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento movida por Leolina Moraes Maito em face do ora Apelante. Há notícia acerca do falecimento da parte LEOLINA MORAES MAITO através da Diligência de ID 16097003. Em Despacho ID 16349800, intimou-se a parte Apelante para requer o que entender de direito e mesma o faz sob petição ID 17556230, requerendo a suspensão pelo prazo 3 meses, conforme RE 631.363/SP e 632.212/SP Em Despacho de ID 17942667, a parte Apelante foi intimada para promover a sucessão processual ou requerer o que lhe afigurar de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de configurar desistência do recurso. Intimada (ID 17556230), a parte Apelante requereu a intimação da parte Apelada para regularizar a sucessão processual. Em Despacho de ID 18765060, intimou-se a Defensoria Pública do DF para que promova à substituição processual, bem como regularize a representação processual. Sob petição ID 19492612, a Defensoria Pública indicou a filha da Apelada, CIBELE MORAES MAITO, para que fosse intimada e realiza-se a habilitação aos autos. Em Despacho de ID 19523351, foi deferida a intimação de CIBELE MORAES MAITO no endereço indicado na petição de ID 19492612. Em Certidão de ID 21405383, os Correios indicaram que não enviaram o Aviso de Recebimento, pois, o endereço era insuficiente, acontecendo o mesmo com o Mandado ID 21405392, por oficial de justiça, conforme Certidão de ID 22004906. Em decorrência da falha em localização da sucessora, por meio do Despacho ID 22291432, intimou-se a parte Apelante para que indicasse o endereço da sucessora. E em petição de ID 22677115, o BANCO BRADESCO informou um endereço localizado. Houve a expedição de novo Mandado (ID 22677298) para o endereço indicado na petição de ID 22677115, porém, fora infrutífera a diligência do oficial, conforme Certidão ID 23341363, pois, CIBELE MORAES MAITO não residia ali. Sob Despacho de ID 23411809, intimou-se a parte Apelante acerca da Diligência ID 23341363, para que requeresse o que lhe fosse de direito. O banco requereu a suspensão do processo em decorrência dos Recursos Extraordinários 631.363 e 632.212 É o relatório do necessário. Diante da informação de falecimento da autora, ora apelada (ID 16097003), determino a suspensão do processo pelo prazo de 2 (dois) meses, na dicção dos arts. 110 e 313, inciso I, e §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, no intuito de dar condições para que seja aperfeiçoada a sucessão processual, por meio do procedimento de habilitação, nos termos do art. 689 do CPC. Ressalte-se que antes da homologação da partilha, nos autos do inventário, o espólio é parte legítima para a demanda judicial que envolva direito patrimonial do "de cujus", devendo ser indicado o inventariante para a perfectibilização da relação processual. Outrossim, se já realizada a partilha ou se não realizado o inventário deverão ser indicados os herdeiros, em observância ao art. 779, inciso II, do CPC. Assim, INTIME-SE a parte Apelante para que, findo o prazo de suspensão de 2 (dois) meses, indique novo endereço da sucessora outrora informada, CIBELE MORAES MAITO, indique novos herdeiros ou o inventariante ou requeira o que for de direito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2021 15:03:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador